Tribunal: TJDFT
Processo: 0707223-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707223-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS contra a r. decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova nos autos da ação que move em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. Sustenta a agravante que, na qualidade de seguradora, move ação regressiva em desfavor da agravada, cujo objeto é o ressarcimento dos danos suportados por seus segurados em decorrência de sinistro de natureza elétrica. Afirma que, após acionada, a agravante efetuou o pagamento das respectiva indenizações, sub-rogando-se, desse modo, na esfera jurídica de seus segurados. Narra que, uma vez ajuizada a ação, requereu ao juízo a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 6o do CDC, haja vista a sua hipossuficiência técnica acerca do tema. Informa que o juízo de origem equivocadamente indeferiu o pleito, motivo pelo qual requer a sua reforma pelos seguintes fundamentos: a) que há sub-rogação da seguradora, ora agravante, nos direitos dos segurados, consoante o disposto na Súmula 188 do STF e nos arts. 349 e 786 do Código Civil; b) que havendo relação de consumo entre os segurados e a concessionária de energia elétrica, ora agravada, devem ser observadas as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se à agravante as prerrogativas atribuídas ao contratante do seguro; c) que há hipossuficiência técnica por parte da agravante, de modo que a agravada possui melhores condições de demonstrar a correta e adequada prestação de serviço de energia elétrica sem oscilações ou anomalias; d) que a responsabilidade da agravada é objetiva e, nesse sentido, compete a ela o ônus da prova do fato extintivo, ou seja, da demonstração da excludente de responsabilidade civil. Colaciona julgados a embasar sua tese. Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, quanto ao risco de dano, salienta a possibilidade de anulação de toda a fase instrutória do processo caso o agravo de instrumento seja provido, ferindo, assim, os princípios da economia e celeridade processuais. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja determinada a inversão do ônus da prova. Preparo regular ID 15271126. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme disposto no inciso XI do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre redistribuição do ônus da prova. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. Nesse quadrante, observo a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo – probabilidade de provimento do recurso e risco de dano, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Do exame ao caderno instrumental, extrai-se que a seguradora agravante efetivamente ressarciu os segurados-consumidores titulares das apólices que enumera em sua inicial pelos danos por eles suportados e supostamente provocados pela agravada (IDs 55130617 e seguintes dos autos de origem). Conforme disposto no art. 786 do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. Por consequência, a agravante sub-rogou-se nos direitos dos segurados-consumidores e ingressou com ação regressiva em desfavor da agravada, objetivando ver-se ressarcida dos danos imputados à concessionária de energia elétrica recorrida. Destarte, a aplicação das normas consumeristas são plenamente cabíveis também na ação regressiva, em virtude da aludida sub-rogação. Lado outro, a r. decisão agravada fixou como ponto controvertido a “existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e se isso foi a causa dos danos aos aparelhos” (ID 59311467 dos autos de origem). Nesse descortino, entendo que a agravada está melhor capacitada a demonstrar a ocorrência ou não dos distúrbios elétricos apontados pela autora/agravante e, caso verificados, o nexo causal entre a sua ocorrência e os danos aos bens eletroeletrônicos pertencentes aos segurados-consumidores. Nessa linha, cito recente julgado proferido pela e. 5a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVIDA. 1. A relação jurídica vertente é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviços de energia elétrica, em que os segurados da autora agravante se enquadram no conceito de consumidores, e a concessionária ré, como prestadora de serviços (fornecimento de energia elétrica). 2. Diante da relação de consumo existente entre a concessionária ré e os segurados da autora e considerando que a seguradora sub-roga-se nos direitos dos consumidores segurados (artigo 786 do Código Civil), há possibilidade de inversão do ônus da prova. 3. Tendo em vista que tanto a autora agravante quanto os seus segurados são hipossuficientes para fins de comprovação de que os danos causados nos aparelhos eletroeletrônicos decorreram de problemas técnicos da concessionária prestadora de serviços, a inversão do ônus da prova revela-se medida mais adequada, considerando que a ré possui mais expertise para demonstração do regular funcionamento de sua rede de distribuição de energia. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1231742, 07230455920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, para sustar o prosseguimento da marcha processual na origem até o julgamento colegiado do presente agravo de instrumento. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a agravada para os fins constantes do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 31 de março de 2020 18:04:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator